Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-95.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801999-95.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DANIEL DE MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801999-95.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/SP 211.648
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA15.201 – A

AGRAVADO: DANIEL DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELO FILOMENO OAB/PA 10.662
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. AUTENTICIDADE EXTRATOS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 1989. INAPLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não se conhece do recurso nos pontos relativos falta de autenticidade dos extratos; aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 e; inaplicabilidade de condenação em honorários advocatícios; porque, ao que se verifica, não foram ventilados na impugnação oposta, tampouco enfrentados na decisão agravada, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal.
2. Igualmente, não se conhece do ponto relativo aos juros remuneratórios porque, ao que se verifica, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o pleito do recorrente e, por conseguinte, inexiste o interesse recursal.
3. Descabe a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a abrangência nacional do julgado (Recurso Especial nº 1.391.198/RS) e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).
4. Desnecessária a prévia liquidação da sentença, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 523, §2º do CPC/2015.
5. O termo inicial para a incidência dos juros de mora, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não da citação na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. nº 1370899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73).
6. Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer em parte e nessa parte desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
04
de
agosto
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801999-95.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/SP 211.648
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA15.201 – A
AGRAVADO: DANIEL DE MOURA TEIXEIRA
ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELO FILOMENO OAB/PA 10.662
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos de cumprimento de sentença proposto por DANIEL DE MOURA TEIXEIRA, acolheu em parte a impugnação à execução proposta pela parte agravante.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 263853, o a Instituição Bancária Agravante sustenta:
i
) ilegitimidade ativa;
ii)

necessidade de sobrestamento do feito;
iii)
necessidade de autenticidade dos documentos apresentados pela parte agravada;
iv)
necessidade de liquidação da sentença;
v)
observância da aplicação do índice de 10,14%;
vi)
aplicação de juros de mora contados a partir da citação do cumprimento individual da sentença e não da citação na ação coletiva;
vii)
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios;
viii)
afastamento dos juros remuneratórios ou que sua incidência se dê apenas no mês de fevereiro de 1989. Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade iminente de dano irreparável e, ao final, pugnou pela reforma da decisão. Juntou documentos (Ids 263729 a 263851).
Mediante decisão Id 310392, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões pelo agravado DANIEL DE MOURA TEIXEIRA, constante do Id 562522.
Informações pelo Juízo de piso no Id 658423.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Existindo preliminares passo a analisá-las.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa:
O banco agravante sustenta que o agravado é parte ilegítima, pois, somente os associados ao IDEC, poupadores à época do ajuizamento da ação, poderiam ingressar com o cumprimento de sentença.
Sem razão.
No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional. Vejamos:

AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9(IDECX BANCO DO BRASIL). EXPURGOSINFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da F12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/D
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)
Desta forma, a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).
Rejeito a preliminar.
Sobrestamento do feito
Pede o agravante o sobrestamento do feito por analogia

a decisão proferida no REsp 1.438.263, até que a questão da legitimidade ativa dos não associados ao IDEC para liquidar/executar a sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo citado instituto seja decidida, evitando-se a ocorrência de prejuízo irreversível ao Banco.
Não vinga a pretensão.
Isso porque, no Recurso Especial de nº 1.438.263 apontado pelo agravante, há determinação de suspensão dos processos em que se discute a legitimidade individual de poupadores em face do Banco Nossa Caixa S/A (sucedida pelo Banco do Brasil S.A) em decorrência da sentença proferida na ACP 0403263-60.1993.8.26.0053, o que diverge da presente demanda, uma vez que esta diz respeito a título judicial diverso, decorrente da ACP nº 1998.01.1.016798-9.
Ademais, a decisão proferida em 15.12.2016 no Resp. nº 1.438.263 referido pelo agravante, deixa claro que a decisão a ser proferida no referido recurso poderá repercutir em outros processos, desde que, não tenha sido definida a legitimidade ativa individual dos poupadores, o que não é o caso dos autos em que referida questão já foi definida no Resp. nº 1.391.198/RS conforme exposto na preliminar de ilegitimidade ativa analisada acima.
Assim
,
rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.
MÉRITO
Necessidade de autenticidade da documental apresentada pela agravada
O banco agravante sustenta a necessidade de autenticidade do extrato bancário apresentado pelo autor, ora agravado, uma vez que há possibilidade de um homônimo ingressar com ação similar com o intuito de obter vantagem pecuniária indevida.
Com efeito, observo que tal questionamento não fora objeto de análise pelo Juízo de 1º Grau porquanto não suscitado pelo agravante na origem, tratando-se de clara inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância, razão pela qual se afigura incabível eventual produção de provas a este respeito.
Necessidade de prévio procedimento para liquidação e cumprimento de sentença
Adianto não assistir razão ao agravante.
Nesse sentido, vislumbro como sendo claramente possível a parte autora utilizar-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.
Ademais, vale ressaltar, a prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC/2015, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.
Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, lecionam que:
“Dependendo a liquidação tão-somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada (art. 475-J, CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido”.
(
in
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 456)
Nesse sentido a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva no qual é possível verificar o valor devido mediante simples cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.3. Desse modo, ao contrário da conclusão do Juízo singular, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo, na forma do § 2º do art. 509 do CPC/2015 (correspondente ao art. 475-B do CPC/1973).4. Apelo provido. (TJ-PE - APL: 4517533 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019).
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – VALOR DEVIDO AO CONSUMIDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE APELANTE PROVIDO. Reconhecido, em demanda coletiva, o direito do consumidor aos expurgos inflacionários e não especificado o montante do seu crédito, este será apurado mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a liquidação da sentença, mormente porque o contraditório pela instituição financeira deverá ser exercido através da impugnação ao cumprimento de sentença. (TJ-MS - APL: 08001864120158120038 MS 0800186-41.2015.8.12.0038, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2017)
Não há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o magistrado de origem.
Pedido de aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989
O banco agravante pretende a aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, com a dedução e consequente devolução dos valores referentes à diferença do índice aplicado à época, no percentual de 18,35%.
Todavia, em que pese as argumentações expostas, deixo de enfrentar a questão uma vez que a matéria não foi ventilada na impugnação oposta, tampouco enfrentada na decisão agravada, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal, hipótese repudiada pelo ordenamento pátrio, considerando a violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
Aplicação indevida de juros de mora
No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do agravante de incidência somente a partir da citação no cumprimento de sentença, isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). Vejamos:
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)
Descabe a pretensão do recorrente de incidência dos juros de mora somente a partir da citação no cumprimento de sentença, sendo cabível a sua incidência a partir da citação na ação coletiva, tal como determinou o Juízo de primeiro grau.
Juros remuneratórios
Neste tópico suscitado, cumpre esclarecer que o Juízo Singular acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo banco agravante, tendo determinado justamente a exclusão dos cálculos a incidência de juros remuneratórios, razão porque não há o que se discutir nesse sentido.
Pedido de inaplicabilidade dos honorários advocatícios
As alegações referentes à verba honorária de sucumbência não se conhece, na medida em que não foram objeto da impugnação muito menos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como também ao princípio devolutivo, em virtude de que opera o mesmo a devolução do conhecimento da matéria apreciada em primeiro grau ao Tribunal, para revisão.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, HEI POR CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESTA PARTE, DESPROVÊ-LO, PARA CONFIRMAR E MANTER

OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020